Tribunal: TJDFT
Processo: 0702397-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. PRESCRIÇÃO. EXECUÇÃO COLETIVA AJUIZADA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INOCORRÊNCIA.
1. O ajuizamento de execução coletiva pelo ente sindical interrompe a contagem do prazo prescricional para propositura do cumprimento individual da sentença coletiva, e que somente recomeça a fluir - reduzido à metade -, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Dec. 20.910/32 e Súmula 383do STF.
2. Não há que se falar em prejudicialidade externa entre as demandas coletiva e individual a ensejar a suspensão do processo, uma vez que a questão referente ao prazo prescricional para o cumprimento coletivo da sentença já foi enfrentada pelo Juízo competente, sem atribuição de efeito suspensivo aos recursos interpostos naqueles autos.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.